Tribunal: CARF
Processo: 10825.901892/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/01/2009
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. SALDO CREDOR INSUFICIENTE. A compensação declarada mediante PER/DCOMP somente pode ser homologada quando comprovada a existência de saldo credor passível de ressarcimento suficiente para a extinção dos débitos compensados. Constatada a utilização integral do saldo credor em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data da transmissão do pedido, impõe-se a manutenção do indeferimento do ressarcimento e da não homologação das compensações declaradas.
PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. Nos termos da legislação de regência, a retificação de PER/DCOMP somente é admitida antes da prolação de decisão administrativa sobre o pedido, restando preclusa a faculdade após a ciência do despacho decisório.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRIBUINTE. Incumbe ao sujeito passivo a prova dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de pedido de ressarcimento de créditos tributários. A mera alegação de erro de preenchimento, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, não tem o condão de afastar as conclusões do processamento eletrônico realizado pela autoridade fiscal.
LANÇAMENTO DE OUTROS DÉBITOS. PERDAS POR DECURSO. EFEITOS NA ESCRITA FISCAL. O lançamento de valores a título de Outros Débitos – Perdas por Decurso na escrita fiscal produz efeitos imediatos na apuração do saldo credor, consumindo o crédito acumulado independentemente de sua origem temporal, em observância ao princípio da autonomia dos períodos de apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.901892/2012-60
ACÓRDÃO
3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/01/2009
IPI.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. SALDO CREDOR INSUFICIENTE. A compensação
declarada mediante PER/DCOMP somente pode ser homologada quando
comprovada a existência de saldo credor passível de ressarcimento
suficiente para a extinção dos débitos compensados. Constatada a
utilização integral do saldo credor em períodos subsequentes ao trimestre
de referência, até a data da transmissão do pedido, impõe-se a
manutenção do indeferimento do ressarcimento e da não homologação
das compensações declaradas.
PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE APÓS
DECISÃO ADMINISTRATIVA. Nos termos da legislação de regência, a
retificação de PER/DCOMP somente é admitida antes da prolação de
decisão administrativa sobre o pedido, restando preclusa a faculdade após
a ciência do despacho decisório.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a prova dos fatos constitutivos de seu direito,
especialmente quando se trata de pedido de ressarcimento de créditos
tributários. A mera alegação de erro de preenchimento, desacompanhada
de documentação comprobatória idônea, não tem o condão de afastar as
conclusões do processamento eletrônico realizado pela autoridade fiscal.
LANÇAMENTO DE OUTROS DÉBITOS. PERDAS POR DECURSO. EFEITOS NA
ESCRITA FISCAL. O lançamento de valores a título de "Outros Débitos –
Perdas por Decurso" na escrita fiscal produz efeitos imediatos na apuração
do saldo credor, consumindo o crédito acumulado independentemente de
sua origem temporal, em observância ao princípio da autonomia dos
períodos de apuração.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. contra o Acórdão no 09-70.349, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), em sessão realizada em 9 de abril de 2019, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório de no de rastreamento 024954642, datado de 03/07/2012.
O referido Despacho Decisório analisou o PER/DCOMP no
24319.13186.120811.1.1.01-5060, transmitido em 12/08/2011, por meio do qual a contribuinte
pleiteou o ressarcimento de créditos de IPI relativos ao 1o trimestre de 2009, no valor originário
de R$ 107.481,23 (cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).
Da análise procedida pela autoridade fiscal, constatou-se que o valor do crédito
reconhecido foi de R$ 0,00 (zero), sendo o valor solicitado integralmente glosado em razão de: (i)
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; e (ii)
utilização integral do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos
subsequentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
3
Em consequência, foram não homologadas as compensações declaradas nos
PER/DCOMP no 06035.57822.240811.1.3.01-0301 e no 33947.96450.220911.1.3.01-7192,
restando apurado saldo devedor consolidado no valor de R$ 107.481,23 (principal), acrescido de
multa de R$ 21.496,23 e juros de R$ 9.253,90, para pagamento até 31/07/2012.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, uma vez que o valor correto do
ressarcimento pretendido seria de R$ 102.121,77 (cento e dois mil, cento e vinte e um reais e
setenta e sete centavos), e não R$ 107.481,23, conforme declarado.
A DRJ de Juiz de Fora, por meio do Acórdão ora recorrido, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, fundamentando sua decisão na impossibilidade de retificação
do PER/DCOMP após a prolação de decisão administrativa, bem como na constatação de que,
independentemente do valor declarado, o resultado seria idêntico, haja vista a utilização integral
do saldo credor ressarcível em dezembro de 2009, mediante o lançamento de R$ 899.993,90 a
título de "Outros Débitos – Perdas por Decurso".
Em seu recurso voluntário, a recorrente sustenta, em síntese, que:
a) o crédito de R$ 899.993,90, lançado como "Outros Débitos – Perdas por
Decurso", seria originário de operações realizadas até o ano de 2004, tendo sido excluído do livro
de apuração por reconhecimento de prescrição;
b) após a baixa do referido crédito prescrito, restaria saldo credor de IPI no valor de
R$ 527.078,82, decorrente de operações realizadas no exercício de 2009, plenamente válido para
lastrear as compensações declaradas;
c) os julgadores de primeira instância teriam sido "induzidos em erro" pela
movimentação contábil relativa à exclusão do crédito prescrito;
d) as compensações glosadas estariam lastreadas única e exclusivamente no crédito
de R$ 527.078,82, não guardando relação com o crédito de R$ 899.993,90.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer a validade do
crédito de R$ 527.078,82 e declarar extinto o crédito tributário referente ao 1o trimestre de 2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido
interposto tempestivamente, por parte legítima e com observância das formalidades legais, razão
pela qual dele conheço.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
4

I – DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO E DA PRETENSÃO DE
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP

A recorrente inicia suas razões recursais sustentando que a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente em razão da "não comprovação do crédito da
legitimidade dos créditos apontados na PER/DCOMP", alegando que os esclarecimentos prestados
em sede de manifestação de inconformidade teriam sido "singelos" e que passará a demonstrar os
"equívocos cometidos pelos julgadores administrativos".
De início, impende consignar que a alegação da recorrente não se sustenta. A
decisão de primeira instância não se fundamentou na ausência de comprovação da legitimidade
dos créditos em si considerados, mas sim na constatação objetiva de que o saldo credor passível
de ressarcimento foi integralmente consumido em períodos subsequentes ao trimestre de
referência, especificamente em dezembro de 2009, mediante lançamento realizado pela própria
contribuinte em sua escrita fiscal.
Cumpre salientar que a metodologia de análise empregada pelo Sistema de
Controle de Créditos da Receita Federal do Brasil (SCC) encontra-se em estrita consonância com a
legislação de regência, notadamente o artigo 11 da Lei no 9.779/1999, que estabelece os critérios
para o ressarcimento de créditos de IPI, e o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que disciplina a
compensação tributária.
O processamento eletrônico realizado pela autoridade fiscal não apresentou
qualquer vício formal ou material, tendo sido observados todos os parâmetros legais e
regulamentares aplicáveis à espécie. A análise perpassou não apenas o trimestre de referência do
pedido de ressarcimento, mas também os períodos subsequentes, em observância ao princípio da
verificação da manutenção do saldo credor até a data da transmissão do PER/DCOMP.
A pretensão da recorrente de obter a retificação do valor declarado no
PER/DCOMP, de R$ 107.481,23 para R$ 102.121,77, encontra óbice intransponível na legislação
tributária. Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, a retificação de
PER/DCOMP somente pode ser efetivada anteriormente à decisão administrativa correspondente,
nos termos do artigo 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, artigo 77 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008 e artigo 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
A preclusão da faculdade de retificação configura-se automaticamente com a
ciência do despacho decisório, momento a partir do qual o contribuinte deve se valer dos meios
recursais adequados para impugnar a decisão administrativa, não lhe sendo mais lícito alterar
unilateralmente as informações prestadas no pedido original. Trata-se de decorrência lógica dos
princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
5
Ademais, conforme bem destacado pelo julgador de primeira instância, ainda que
fosse possível a retificação pretendida, o resultado seria rigorosamente idêntico, uma vez que o
saldo credor ressarcível foi integralmente consumido em dezembro de 2009. A alteração do valor
pleiteado, de R$ 107.481,23 para R$ 102.121,77, em nada afetaria a conclusão de que o crédito
reconhecido é igual a zero, porquanto o "menor saldo credor" apurado no período de análise
também corresponde a zero.
Por conseguinte, a alegação de erro de preenchimento revela-se inócua para os fins
pretendidos, não tendo o condão de alterar a conclusão do processamento eletrônico realizado
pela autoridade fiscal. A recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva, em que medida a
eventual retificação do valor declarado poderia conduzir a resultado diverso daquele consignado
no despacho decisório impugnado.

II – DA ALEGAÇÃO RELATIVA AO LANÇAMENTO DE "OUTROS DÉBITOS – PERDAS
POR DECURSO"

A recorrente sustenta que "o cerne de toda a celeuma está na baixa do crédito de
R$ 899.993,90 do Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) a título de OUTROS DÉBITOS –
PERDAS POR DECURSO", alegando que tal crédito seria "originário de operações realizadas até o
ano de 2004" e que foi excluído do livro de apuração por reconhecimento de prescrição.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o argumento apresentado pela recorrente,
longe de constituir fundamento apto a afastar as conclusões do despacho decisório, na verdade as
confirma integralmente. Com efeito, a própria recorrente reconhece que procedeu ao lançamento
de R$ 899.993,90 a título de "Outros Débitos – Perdas por Decurso" em dezembro de 2009, fato
este que foi determinante para o consumo integral do saldo credor ressarcível apurado ao final do
1o trimestre de 2009.
O Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal do Brasil (SCC) opera com
base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte em seus PER/DCOMP e demais
declarações fiscais. No caso concreto, o lançamento de R$ 899.993,90 a título de débitos em
dezembro de 2009 foi declarado pela própria recorrente, constando expressamente de seu Livro
de Registro de Apuração do IPI (RAIPI), conforme documentação acostada aos autos.
A alegação de que o referido lançamento teria sido realizado para "dar baixa" em
crédito prescrito não encontra amparo na sistemática de apuração do IPI. Os créditos e débitos
escriturados no RAIPI produzem efeitos imediatos na apuração do imposto, independentemente
de sua origem temporal. Ao efetuar o lançamento a título de "Outros Débitos", a contribuinte
promoveu a redução de seu saldo credor acumulado, consumindo integralmente o valor que seria
passível de ressarcimento.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
6
Cumpre salientar que a sistemática de apuração do IPI, estabelecida no
Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/2002, vigente à época dos fatos), baseia-se no princípio da
não cumulatividade, segundo o qual o imposto devido em cada período de apuração corresponde
à diferença entre o total dos débitos e o total dos créditos escriturados. Eventual "baixa" de
créditos por decurso de prazo configura, na prática, renúncia ao direito de utilizá-los, com reflexos
imediatos na apuração do saldo credor.
A recorrente não pode, a seu alvedrio, proceder a lançamentos em sua escrita fiscal
que produzam a extinção de seu saldo credor e, posteriormente, pretender que tais lançamentos
sejam desconsiderados para fins de apuração do valor passível de ressarcimento. Os efeitos do
lançamento contábil/fiscal são objetivos e independem da intenção declarada pelo contribuinte.
Ademais, a alegação de que o crédito de R$ 899.993,90 estaria "prescrito" carece de
demonstração adequada. A prescrição, no âmbito tributário, segue regras específicas
estabelecidas no Código Tributário Nacional e na legislação complementar, não se confundindo
com eventual decurso de prazo para utilização de créditos escriturais. A recorrente não
especificou qual seria o fundamento jurídico para o suposto reconhecimento de prescrição,
tampouco apresentou documentação comprobatória da origem e natureza dos créditos que
teriam sido objeto de "baixa".
Outrossim, ainda que se admitisse, em tese, a existência de créditos "prescritos" a
serem excluídos da escrita fiscal, tal procedimento deveria observar as formalidades legais e
regulamentares aplicáveis, com a devida fundamentação e documentação de suporte. A simples
alegação de que o lançamento foi realizado para "exclusão de crédito prescrito" não supre a
necessidade de comprovação documental da regularidade do procedimento.
Por fim, a documentação apresentada pela recorrente junto ao recurso voluntário,
consistente em cópias de livros fiscais, não demonstra de forma inequívoca a origem e natureza
dos créditos que teriam sido objeto de "baixa por decurso". Ao contrário, os documentos apenas
confirmam que o lançamento de R$ 899.993,90 foi efetivamente realizado em dezembro de 2009,
fato este que já era de conhecimento da autoridade fiscal e que fundamentou a decisão recorrida.
III – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR REMANESCENTE
A recorrente sustenta que, "após o reconhecimento da prescrição e a subtração do
valor de R$ 899.993,90, restou o crédito de IPI correspondente ao valor de R$ 527.078,82 – este
decorrente de operações ocorridas no exercício de 2009 e plenamente válidos", alegando que as
compensações glosadas estariam lastreadas exclusivamente neste crédito remanescente.
O argumento da recorrente padece de vício lógico fundamental. Conforme
demonstrado no Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, que integra o
Despacho Decisório Eletrônico, o saldo credor de R$ 106.374,67 apurado ao final do 1o trimestre
de 2009 foi integralmente consumido em dezembro de 2009, quando o débito total do período
(R$ 901.459,79) superou largamente os créditos ajustados (R$ 36.308,41), resultando em saldo
credor de R$ 0,00 para aquele mês.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
7
A metodologia de apuração do "menor saldo credor", utilizada pelo Sistema de
Controle de Créditos para fins de determinação do valor passível de ressarcimento, considera o
menor valor do saldo credor verificado desde o último período de apuração do trimestre de
referência até o período imediatamente anterior à transmissão do PER/DCOMP. No caso concreto,
o menor saldo credor apurado no período de análise foi igual a zero, o que significa que todo o
crédito acumulado foi consumido antes da data de transmissão do pedido de ressarcimento.
A alegação de que existiria saldo credor remanescente de R$ 527.078,82 após a
"exclusão" do crédito prescrito não encontra respaldo na documentação dos autos. O valor
mencionado pela recorrente corresponde ao saldo credor apurado em dezembro de 2009,
conforme consta de seu próprio Livro de Registro de Apuração do IPI. Todavia, tal valor representa
o saldo após o lançamento dos débitos do período, não constituindo crédito passível de
ressarcimento referente ao 1o trimestre de 2009.
Cumpre esclarecer que o ressarcimento de créditos de IPI, nos termos do artigo 11
da Lei no 9.779/1999, está vinculado ao saldo credor apurado ao final de cada trimestre-
calendário, desde que tal saldo se mantenha na escrita fiscal até a data do efetivo pedido. A
utilização do saldo credor para abatimento de débitos em períodos subsequentes extingue o
direito ao ressarcimento na proporção do valor utilizado.
No caso em apreço, o saldo credor de R$ 106.374,67 apurado ao final do 1o
trimestre de 2009 foi integralmente consumido para abatimento de débitos escriturais nos
períodos subsequentes, especificamente em dezembro de 2009. Assim, na data de transmissão do
PER/DCOMP (12/08/2011), não havia mais saldo credor passível de ressarcimento referente
àquele trimestre.
A recorrente confunde conceitos distintos: o saldo credor escritural existente em
determinado período de apuração e o saldo credor passível de ressarcimento referente a um
trimestre-calendário específico. O primeiro corresponde ao resultado da apuração mensal do
imposto, enquanto o segundo pressupõe a manutenção do crédito acumulado desde o trimestre
de referência até a data do pedido, sem utilização para abatimento de débitos.
Portanto, ainda que a recorrente alegue a existência de créditos regulares
originários do exercício de 2009, tal circunstância não afasta o fato de que o saldo credor passível
de ressarcimento, referente ao 1o trimestre de 2009, foi integralmente consumido antes da
transmissão do PER/DCOMP, restando configurada a hipótese de indeferimento prevista na
legislação de regência.
Ademais, a alegação de que os créditos de R$ 527.078,82 seriam "plenamente
válidos" para lastrear as compensações declaradas não encontra fundamento na sistemática do
PER/DCOMP. O pedido de ressarcimento formulado pela contribuinte (PER no
24319.13186.120811.1.1.01-5060) refere-se especificamente ao 1o trimestre de 2009, não sendo
possível utilizar créditos de períodos posteriores para fundamentar o pleito.
IV – DA ALEGAÇÃO DE "INDUÇÃO EM ERRO" DOS JULGADORES
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
8
A recorrente sustenta que "possivelmente os julgadores foram induzidos em erro
pela movimentação realizada no tocante a exclusão do crédito de R$ 899.993,90, levando-os à
conclusão, equivocada por sinal, de que o aludido crédito é que fora utilizado para a acobertar as
futuras compensações", afirmando tratar-se de "premissa falsa".
A alegação da recorrente não merece prosperar, por carecer de fundamento fático
e jurídico. A decisão de primeira instância não se baseou em qualquer "indução em erro", mas sim
na análise objetiva dos dados constantes do Sistema de Controle de Créditos e da documentação
apresentada pela própria contribuinte.
Conforme expressamente consignado no Acórdão no 09-70.349, o julgador de
primeira instância procedeu à análise minuciosa do Demonstrativo de Créditos e Débitos e do
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, verificando que não houve
qualquer ajuste levado a termo pelo processamento eletrônico: "não há glosas, nem
reclassificação de créditos, nem débitos apurados pela fiscalização, ou seja, tais valores [de
débitos e créditos] refletem as informações prestadas pela contribuinte no PER/DCOMP".
A conclusão da primeira instância foi no sentido de que o saldo credor ressarcível
de R$ 106.374,67, apurado ao final do 1o trimestre de 2009, foi integralmente apropriado para
abatimento de débitos escriturais nos períodos de apuração mensais posteriores, tendo sido
liquidado em dezembro de 2009. Tal conclusão decorre diretamente das informações prestadas
pela própria contribuinte, não havendo qualquer "erro" ou "equívoco" a ser corrigido.
A recorrente, ao alegar "indução em erro", inverte a lógica do processo
administrativo fiscal. Não cabe ao contribuinte atribuir à autoridade julgadora a responsabilidade
por conclusões que decorrem diretamente de sua própria conduta fiscal. Se houve lançamento de
R$ 899.993,90 a título de "Outros Débitos" em dezembro de 2009, tal fato foi declarado pela
própria recorrente, não podendo ser imputado a qualquer "erro" da administração tributária.
Ademais, o julgador de primeira instância expressamente consignou que "se o erro
ocorreu, só a contribuinte poderá dizê-lo e identificá-lo", destacando que, sob a ótica do
julgamento administrativo, "nada ficou provado" e que "o que não restou comprovado não
macula a trilha seguida pelo processamento eletrônico". A recorrente não trouxe, em sede de
recurso voluntário, qualquer elemento novo capaz de afastar tais conclusões.
Cumpre ressaltar que a alegação de "erro" ou "equívoco" dos julgadores, sem a
apresentação de documentação comprobatória específica, configura mera irresignação genérica,
insuscetível de acolhimento em sede recursal. O ônus de demonstrar a incorreção da decisão
recorrida incumbe ao recorrente, nos termos do artigo 28 do Decreto no 7.574/2011, não
bastando a simples afirmação de que a autoridade julgadora teria sido "induzida em erro".
Por fim, a afirmação da recorrente de que "as compensações glosadas
(PERD/COMP) estão lastreadas única e exclusivamente no crédito de R$ 527.078,82, não
guardando qualquer relação com o crédito de R$ 899.993,90" constitui verdadeira contradição em
termos. Se o saldo credor existente em dezembro de 2009 (antes do lançamento dos débitos) era
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
9
de R$ 1.428.538,61, e após o lançamento de R$ 899.993,90 restou saldo de R$ 527.078,82, é
evidente que o crédito excluído integrava o saldo acumulado e, consequentemente, afetou a
apuração do valor passível de ressarcimento.
A recorrente pretende, em última análise, que seja desconsiderado o efeito de seu
próprio lançamento contábil/fiscal, o que não se admite. Os atos praticados pelo contribuinte em
sua escrita fiscal produzem efeitos jurídicos imediatos, não sendo possível sua posterior
desconsideração por mera conveniência.
V – DO ÔNUS DA PROVA E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
A recorrente alega que "junta em anexo os documentos pertinentes para evidenciar
todo o alegado, isto é, que o crédito de R$ 527.078,82 é regular e, portanto, é apto a extinguir os
débitos fiscais declarados nas respectivas PERD/COMP's".
Primeiramente, cumpre observar que o ônus da prova, no processo administrativo
fiscal, incumbe ao sujeito passivo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
artigo 28 do Decreto no 7.574/2011. Tratando-se de pedido de ressarcimento de créditos
tributários, cabe ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a existência e regularidade dos
créditos pleiteados, bem como a observância de todos os requisitos legais para a fruição do
benefício.
No caso em apreço, a documentação apresentada pela recorrente não demonstra a
regularidade do procedimento adotado para "exclusão" do crédito de R$ 899.993,90. A mera
alegação de que tal crédito estaria "prescrito" não é acompanhada de qualquer fundamentação
jurídica específica, tampouco de documentação comprobatória da origem e natureza dos créditos
supostamente prescritos.
Conforme expressamente consignado na decisão de primeira instância, a recorrente
não identificou "ilegitimidade do fluxo seguido no processamento", limitando-se a alegar equívoco
no preenchimento do PER/DCOMP. A documentação acostada aos autos (cópias de livros fiscais)
apenas confirma os fatos já conhecidos, não trazendo qualquer elemento novo capaz de afastar as
conclusões do despacho decisório.
Ademais, a alegação de que o crédito de R$ 899.993,90 seria "originário de
operações realizadas até o ano de 2004" não é suficientemente detalhada nem documentalmente
comprovada. A recorrente não especificou quais seriam tais operações, qual a natureza dos
créditos acumulados, nem por qual razão tais créditos teriam permanecido em sua escrita fiscal
por mais de cinco anos sem utilização.
Cumpre ressaltar que, em matéria de ressarcimento de créditos tributários, a
documentação comprobatória deve ser completa e idônea, permitindo a perfeita identificação da
origem e natureza dos créditos pleiteados. A simples apresentação de cópias de livros fiscais,
desacompanhadas de notas fiscais, contratos e demais documentos de suporte, não atende ao
requisito legal de comprovação.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
10
No caso concreto, a recorrente deveria ter apresentado documentação detalhada
demonstrando: (i) a origem dos créditos de R$ 899.993,90 supostamente prescritos; (ii) o
fundamento jurídico para o reconhecimento da prescrição; (iii) a correlação entre os créditos
excluídos e as operações realizadas até 2004; e (iv) a regularidade do procedimento de "baixa"
adotado em dezembro de 2009.
A insuficiência probatória não pode ser suprida por meras alegações genéricas ou
pela inversão do ônus da prova. Conforme reiteradamente decidido por este Conselho, "não cabe
à autoridade julgadora esquadrinhar o despacho decisório a esmo, sem qualquer norte de
pesquisa advindo da manifestação de inconformidade, na busca de elementos específicos não
levantados pela interessada".
Por conseguinte, mantém-se hígida a conclusão da primeira instância no sentido de
que a recorrente não comprovou a regularidade dos créditos pleiteados, nem demonstrou
qualquer erro ou inconsistência no processamento eletrônico realizado pela autoridade fiscal.
VI – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CRÉDITO E EXTINÇÃO DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO
A recorrente requer, ao final, "o provimento do recurso voluntário para reconhecer
a validade do crédito de R$ 527.078,82 e declarar extinto o crédito tributário referente ao 1o
trimestre de 2009".
O pedido da recorrente não pode ser acolhido, porquanto não restaram
demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos necessários ao reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, o saldo credor de
IPI apurado ao final do 1o trimestre de 2009 (R$ 106.374,67) foi integralmente consumido em
dezembro de 2009, mediante lançamento realizado pela própria contribuinte a título de "Outros
Débitos – Perdas por Decurso" (R$ 899.993,90). Consequentemente, na data de transmissão do
PER/DCOMP (12/08/2011), não havia mais saldo credor passível de ressarcimento referente
àquele trimestre.
O valor de R$ 527.078,82, mencionado pela recorrente como crédito "regular" e
"válido", corresponde ao saldo credor apurado após o lançamento dos débitos de dezembro de
2009, não constituindo crédito passível de ressarcimento referente ao 1o trimestre de 2009. Trata-
se de conceitos jurídicos distintos, conforme já explicitado.
Ademais, o pedido de "extinção do crédito tributário" referente ao 1o trimestre de
2009 carece de objeto, uma vez que o crédito tributário em questão (débitos indevidamente
compensados) decorre justamente da não homologação das compensações declaradas. A extinção
pretendida pressuporia o reconhecimento do direito creditório, o que não se verifica na espécie.
Cumpre ressaltar que a compensação tributária, nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, está sujeita à homologação pela autoridade fiscal, que verificará a existência e
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.164 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.901892/2012-60
11
regularidade dos créditos declarados pelo contribuinte. Não havendo crédito suficiente para
extinção dos débitos compensados, impõe-se a não homologação da compensação e a cobrança
dos valores devidos, acrescidos de multa e juros moratórios.
No caso em apreço, a não homologação das compensações declaradas
(PER/DCOMP no 06035.57822.240811.1.3.01-0301 e no 33947.96450.220911.1.3.01-7192)
decorreu da constatação de que o valor do crédito reconhecido (R$ 0,00) foi inferior ao utilizado
para compensação, resultando em saldo devedor correspondente aos débitos indevidamente
compensados.
A recorrente não demonstrou a existência de qualquer vício no procedimento de
verificação realizado pela autoridade fiscal, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre
suposto erro de preenchimento e exclusão de crédito prescrito, sem o adequado suporte
probatório.
Por todo o exposto, o pedido da recorrente deve ser integralmente rejeitado,
mantendo-se o indeferimento do ressarcimento e a não homologação das compensações
declaradas, com a consequente exigibilidade do crédito tributário apurado.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO, para manter integralmente o Acórdão no 09-70.349, da 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e manteve o Despacho Decisório, no sentido de:
a) INDEFERIR o pedido de ressarcimento de IPI apresentado no PER/DCOMP no
24319.13186.120811.1.1.01-5060, referente ao 1o trimestre de 2009, no valor de R$ 107.481,23;
b) NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
06035.57822.240811.1.3.01-0301 e no 33947.96450.220911.1.3.01-7192;
c) MANTER a exigibilidade do crédito tributário apurado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, acrescidos de multa e juros moratórios.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 213
DF CARF MF
Original